Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-26.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-26.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS PEREIRA - CPF: 429.740.111-87 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA - CPF: 429.740.111-87 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO. DO AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se admissível a cobrança da diferença auferida.

3. Dada a regularidade da cobrança, a negativação do nome do consumidor não configura ato ilícito/dano passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e o segundo (Adesivo) por Roberto Carlos Pereira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1001137-26.2019.8.11.0010, ajuizada por Ezequiel Soares Moreira.

A magistrada singular, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido autoral, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 14.448,52 (quatorze mil quatro centos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente à recuperação de consumo; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 49970479).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a inspeção técnica realizada na sua unidade consumidora está em total harmonia com o que determina a Resolução de no. 414/2010 da ANEEL.

Alega que, a irregularidade no medidor, além de externa, era flagrante, visível e comprovável por meio do registro fotográfico, o qual foi completamente anexado na contestação.

Menciona que, a resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, o qual preceitua que a realização de perícia técnica por órgão competente não é obrigatória pela Ré, mas somente quando este julgar necessária, o que não era o caso, uma vez, frise-se novamente, tratar-se de flagrante adulteração externa, consistente em “ligação direta no borne do medidor”.

Sustenta que, comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor da parte recorrida, assim como trouxe a esta benefício nos valores de suas faturas.

Argumenta que, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a apelante notificou o apelado de todo procedimento, e consignou o direito do mesma de apresentar defesa administrativa.

Defende que o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor, uma vez que comprovada, por meio de regular procedimento administrativo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória, com fixação de juros e correção monetária da partir do arbitramento (ID 49970498).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 49970513).

Por sua vez, o autor apresentou recurso adesivo afirmando que a indenização por dano moral foi fixada em um valor muito abaixo da razoabilidade, razão pela qual deve ser majorada (ID 49970514).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais; bem como, se mantida, a possibilidade de majoração da condenação a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que primeiro será analisado o recurso interposto pela requerida, porquanto, eventual provimento prejudicará a análise da matéria arguida pelos autores.

Da análise dos autos tem-se que razão assiste à ré/apelante.

Isso porque, consta dos autos que a Ré efetuou uma vistoria na unidade consumidora do autor, momento em que se verificou a existência de irregularidade, razão pela qual foi emitida a fatura combatida, na qual se cobrou a diferença de consumo no valor de R$ 14.448,52 (quatorze mil quatro centos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2o e 3o).

Logo, não há qualquer vedação para que o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I. seja entregue a pessoa diversa do consumidor, desde que esta tenha acompanhado a inspeção inicial do equipamento e a retirada do medidor, caso necessário, o que não ocorreu na hipótese, porquanto de imediato foi constatada a fraude na fiação.

Com efeito, na hipótese, a concessionária expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de no. 664087/2018, constatando a existência de irregularidade consistente na
“ligação direto no borne do medidor”
- sendo que este procedimento inicial foi acompanhado por Vitor Ortega Pereira (filho do autor), que assinou o T.O.I. (ID 49970467) - o que acarretava o registro a menor do consumo de energia elétrica na unidade consumidora e, por conseguinte, sem o pagamento da contraprestação devida.

Em fase subsequente, a concessionária encaminhou notificação ao responsável pela unidade consumidora, informando a constatação de existência de irregularidade na unidade consumidora de responsabilidade do autor, conforme o Registro Fotográfico realizado no local (ID 49970460), o que ensejou a apuração de diferença de consumo equivalente à quantia de 14.448,52, abrindo-se o prazo para apresentação de recurso pelo ora autor (ID 49970458).

Assim, mostra-se evidente que o autor teve ciência do início do procedimento administrativo, bem como do resultado proveniente da inspeção realizada na unidade consumidora de sua titularidade, inexistindo, pois, qualquer violação ao art. 129, da Resolução Normativa de no. 414/2010.

Nota-se que a ré trouxe provas suficientes a corroborar com a narrativa apresentada na contestação, sendo possível concluir que, na realidade, a concessionária simplesmente agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a diferença auferida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUIDO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
.
(TJMT - Ap 75359/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR ADULTERADO – IRREGULARIDADES DE CONSUMO – SUBFATURAMENTO – PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E COBRANÇA: REGULARIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovadas a regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela concessionária de energia elétrica
e a existência de fraude no medidor,
com registro de consumo inferior ao real, não há falar em inexistência de débito
. [...].
(TJMT - Ap 38910/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C MATERIAIS E MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - REVISÃO DE FATURAMENTO – EMISSÃO DE FATURAS - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verificada irregularidade no medidor de energia elétrica e realizada a revisão do faturamento, é devida a cobrança do respectivo consumo
.
(TJMT - Ap 88279/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - REVISÃO DE FATURAMENTO - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada irregularidade no medidor de energia elétrica e realizada a revisão do faturamento, é devida a cobrança do respectivo consumo
.
(TJMT - Ap 93119/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).

Assim, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e a procedência legítima da cobrança do valor de R$ 14.448,52 (quatorze mil quatro centos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso adesivo apresentado pelo autor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, com observância dos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020